Tribunal: STF
Processo: ARE 745388
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, À COISA JULGADA, AO ACESSO À JUSTIÇA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.